Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001507-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA BENEVIDES DE FREITAS LTDA - CNPJ: 06.121.791/0001-94 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE FREITAS - CPF: 930.267.738-91 (AGRAVADO), ANTONIO BENEVIDES DE FREITAS - CPF: 453.451.981-87 (AGRAVADO), MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SJ LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE NOVAS PESQUISAS PELOS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – REFORÇO DE PENHORA – INDEFERIDO – EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL PENHORADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

É caso de indeferir, por ora, pedidos de reforço de penhora e de novas pesquisas pelos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, máxime porque há bem imóvel penhorado com autorização de alienação já deferida na origem

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001507-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: IMOBILIARIA BENEVIDES DE FREITAS LTDA., ANTONIO BENEVIDES DE FREITAS, LUIZ CARLOS DE FREITAS,

Proc. referência
: Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0001721-20.2009.8.11.0024 - Cód. 32334 - Proc. 326/2009 - 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. de decisão que na Ação de Execução movida em desfavor de Imobiliária Benevides de Freitas Ltda., Antônio Benevides de Freitas e de Luiz Carlos Freitas, indeferiu o pedido de renovação das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O agravante sustenta que a última pesquisa no sistema SISBAJUD foi realizada em 18/04/2017, bem assim que via RENAJUD e INFOJUD em 03/02/2021, que não há bem móvel penhorado nos autos, porquanto manifestou desinteresse no veículo localizado na aludida pesquisa realizada em 2021.

Argumenta que em relação ao imóvel penhorado, o valor avaliado de R$1.300.000,00, considerado o deságio no ato da venda, não será suficiente para quitar a dívida, porque o mesmo bem foi penhorado nos autos da Ação de Execução n. 0002080-67.2009.811.0024, cujo débito beira a R$100.000,00, e o da presente execução, em agosto de 2022, estava em R$1.188.981,00, porquanto há necessidade de reforço da penhora.

Ressalta-se assim que não há falar que a penhora realizada obsta a realização de novas pesquisas de bens na execução, depois de passados quase três anos desde a pesquisa RENAJUD e INFOJUD e mais de cinco anos da pesquisa SISBAJUD.

Anota ainda que a medida requerida é compatível com a prática judicial e atende ao princípio da efetividade da execução.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de ver autorizada a realização de nova pesquisa de bens e valores de propriedade dos executados, pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Liminar indeferida (id. 200414657).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 204320684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Agravante busca o provimento do recurso para determinar a indisponibilidade de ativos via sistema SISBAJUD e RENAJUD e para a realização de pesquisa INFOJUD.

Na origem cuida-se de ação de execução oriunda de Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo – Capital de Giro no 331/234834 que o banco agravante move desde o ano de 2009 em desfavor dos agravados.

O cerne do recurso esta em saber se é o caso de deferir novas pesquisas pelos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ao argumento de que a última pesquisa foi realizada em 2021 e há necessidade de reforço da penhora, porquanto o imóvel penhorado não se mostra suficiente para a satisfação do débito.

Pois bem. Em que pese às alegações, especialmente no que diz respeito ao pedido de reforço de penhora, não se tem, ainda, elementos aptos a corroborarem a tese do banco agravante.

Quanto ao argumento de que o imóvel penhorado não será suficiente para garantir as execuções em andamento, certo é que não há documentação hábil para atestar a insuficiência de valor.

No caso, o Juízo ao indeferir o pedido de novas buscas consignou:

“(...)
já há bem móvel bloqueado nos autos e o exequente nada requereu
.
Ainda, há a penhora sobre um imóvel cuja hasta pública já foi designada e não realizada, desta forma, fica autorizada a alienação por iniciativa privada do bem penhorado nos autos, que também é objeto da penhora dos autos n. 2080-67.2009.811.0024 do mesmo banco credor
. Logo, considerando que as buscas - RENAJUD já foi frutífera - SISBAJUD parcialmente frutífera e que já há bem móvel penhorado, que poderia ter sido facilmente localizado via INFOJUD e já há penhora, e que seu valor tem valor superior ao débito, deverá a parte autora promover os atos para a realização de alienação por iniciativa particular. (...)”

Assim, mostra-se prudente, por primeiro, a realização de alienação, tal como consignado na decisão.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024